Tribunal: TJMT
Processo: 0000062-29.1992.8.11.0005
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000062-29.1992.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Autofalência]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[SONIA CRISTINA MANGONI - CPF: 459.508.571-00 (APELANTE), C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - CNPJ: 77.863.223/0001-07 (APELANTE), CARLOS ARAUZ FILHO - CPF: 014.673.769-57 (ADVOGADO), NELSON PEREIRA DA ROCHA - CPF: 041.704.239-68 (APELADO), Jumail Leite Rocha (APELADO), Bramidia Maria da Silva Rocha (APELADO), MARIA LEITE ROCHA - CPF: 938.660.201-63 (APELADO), ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (ADVOGADO), JUMAIL LEITE ROCHA - CPF: 445.247.229-04 (APELADO), BROMIDIA MARIA DA SILVA - CPF: 023.526.148-30 (APELADO), NELSON PEREIRA DA ROCHA - CPF: 041.704.239-68 (TERCEIRO INTERESSADO), SONIA CRISTINA MANGONI - CPF: 459.508.571-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INSOLVÊNCIA CIVIL
-
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
-
NOTA PROMISSÓRIA
-
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA
-
LEI UNIFORME DE GENEBRA
-
DECISÃO SURPRESA
–
INOCORRÊNCIA
-
FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE
-
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO -
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 –
Apelação Cível interposta contra decisão que acolheu exceção de
pré
-executividade, reconheceu a prescrição da pretensão executiva fundada em nota promissória vencida em 30/01/1988 e extinguiu o processo com resolução do mérito. A exequente sustentou nulidade da decisão por violação aos
arts
. 9º e 10 do CPC, deficiência de fundamentação, inexistência de prescrição, incompatibilidade entre o reconhecimento simultâneo da prescrição originária e da prescrição intercorrente e impossibilidade de condenação em honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 –
Há 4 questões em discussão: (i) definir se a decisão recorrida violou os
arts
. 9º e 10 do CPC ao reconhecer a prescrição; (
ii
) estabelecer se a decisão padece de deficiência de fundamentação; (
iii
) determinar se a pretensão executiva fundada em nota promissória estava prescrita quando do ajuizamento da execução; e (
iv
) verificar se é cabível a condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -
O contraditório é plenamente observado quando a parte é regularmente intimada para se manifestar sobre a exceção de
pré
-executividade e sobre a tese de prescrição nela deduzida, ainda que opte por não enfrentar o mérito da questão.

4 -
A vedação à decisão surpresa não é violada quando a matéria decidida corresponde exatamente àquela submetida ao debate processual e previamente submetida à manifestação da parte interessada.

5 -
A decisão apresenta fundamentação suficiente ao indicar o título executivo, a data de vencimento, o prazo prescricional aplicável e a data de ajuizamento da execução, elementos aptos a sustentar autonomamente a extinção do processo.

6 -
Eventual deficiência na fundamentação relativa à prescrição intercorrente não compromete a validade do julgado quando existe fundamento autônomo e suficiente, consistente na prescrição originária da pretensão executiva.

7 -
A ação executiva fundada em nota promissória prescreve em três anos contados do vencimento do título, nos termos dos
arts
. 70 e 77 da Lei Uniforme de Genebra.

8 -
A execução ajuizada em 18/05/1992, fundada em nota promissória vencida em 30/01/1988, foi proposta após o término do prazo
prescricional em 30/01/1991, sem demonstração de qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição.

9 -
A cessão do crédito não renova nem modifica o prazo prescricional, recebendo o cessionário o crédito no estado em que se encontra.

10 -
Reconhecida a prescrição da pretensão executiva antes do ajuizamento da execução, torna-se desnecessária a análise da prescrição intercorrente, sem prejuízo da manutenção da extinção do feito.

11 -
A vedação de honorários prevista no art. 921, § 5º, do CPC restringe-se às hipóteses de prescrição intercorrente, não incidindo nos casos de prescrição originária da pretensão executiva.

12 –
A exequente responde pelos honorários advocatícios com fundamento no princípio da causalidade e na regra geral da sucumbência, por ter ajuizado execução fundada em pretensão já prescrita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13 -
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Não há decisão surpresa quando a parte é regularmente intimada para se manifestar sobre a exceção de
pré
-executividade e sobre a matéria de prescrição nela veiculada.

A fundamentação que demonstra a ocorrência da prescrição originária da pretensão executiva é suficiente para sustentar a extinção do processo, ainda que haja discussão acessória sobre prescrição intercorrente.

A pretensão executiva fundada em nota promissória prescreve em três anos contados do vencimento do título, nos termos dos
arts
. 70 e 77 da Lei Uniforme de Genebra.

A cessão de crédito não interrompe, suspende nem renova o prazo prescricional, recebendo o cessionário o crédito no estado em que se encontra.

Reconhecida a prescrição originária da pretensão executiva, aplica-se a disciplina geral da sucumbência e do princípio da causalidade, sendo cabível a condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
C. VALE – COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT que, nos autos da Ação Declaratória de Insolvência Civil n.º 0000062-29.1992.8.11.0005, acolheu exceção de
pré
-executividade oposta por
MARIA LEITE ROCHA, JUMAIL LEITE ROCHA
e
BRAMÍDIA MARIA DA SILVA ROCHA
, reconhecendo a prescrição da pretensão executiva e extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Consta dos autos que a pretensão executiva está fundada em nota promissória emitida em 30/12/1987, com vencimento em 30/01/1988, tendo a execução sido ajuizada em 18/05/1992.

Os executados suscitaram exceção de
pré
-executividade
(id.
371676866
),
sustentando, a ocorrência da prescrição da pretensão executiva, diante do transcurso do prazo trienal previsto nos
arts
. 70 e 77 da Lei Uniforme de Genebra, bem como a configuração da prescrição intercorrente.

Regularmente intimada para se manifestar, a exequente apresentou impugnação.
(id.
371676869
).

Sobreveio decisão acolhendo a exceção de
pré
-executividade para reconhecer a prescrição da pretensão executiva e extinguir o processo, condenando a exequente ao pagamento de honorários advocatícios.
(id.
371676872
).

Irresignada,
a exequente interpôs Recurso de Apelação (id.
371676881
),
sustenta
ndo
, preliminarmente,
a
nulidade da decisão por violação aos
arts
. 9º e 10 do CPC, sob o argumento de ocorrência de decisão surpresa, bem como nulidade por deficiência de fundamentação.

No mérito, afirma inexistir prescrição, aponta contradição no reconhecimento simultâneo da prescrição originária e da prescrição intercorrente e sustenta a impossibilidade de condenação em honorários advocatícios.

Requer o provimento do recurso para afastar a extinção do feito ou, subsidiariamente, a exclusão da verba honorária.

Contrarrazões apresentadas
, pugnando pelo desprovimento do recurso. (id.
371676886
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

I – PRELIMINARES

DA ALEGADA NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA.

A apelante sustenta a nulidade da sentença por suposta violação ao princípio do contraditório e da vedação à decisão surpresa, consagrados nos artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil.

Entretanto, n
o caso concreto, o contraditório foi plenamente observado.

Os executados opuseram Exceção de
Pré
-Executividade na qual, de forma clara, extensa e exclusiva, desenvolveram a tese de prescrição em 9 (nove) laudas, com indicação precisa dos marcos temporais e dispositivos legais.

O objeto da controvérsia foi, portanto, inequivocamente estabelecido.

Por despacho de 09 de maio de 2025
(id.
371676867
)
, o Juízo a quo intimou expressamente a exequente para, no prazo legal, apresentar impugnação à referida exceção.

A ordem foi clara e o seu objeto, específico.

Em resposta, a apelante apresentou manifestação na qual, por escolha processual própria, optou por não enfrentar o mérito da prescrição.

Preferiu tecer alegações sobre má-fé processual e requerer o prosseguimento do feito.

Ora, a oportunidade para o debate foi concedida; a parte é que deliberadamente a desperdiçou.

A garantia do contraditório se perfaz com a regular intimação para o debate, não exigindo que a parte efetivamente
a trave
, ou que o faça com a profundidade necessária.

Tendo sido a apelante devidamente cientificada da matéria que seria decidida
,
a prescrição, não há que se falar em "decisão surpresa".

DA ALEGADA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.

A
apelante aponta vício de fundamentação (art. 489, § 1º, IV, CPC), pois a sentença não teria detalhado o termo inicial e os marcos da prescrição intercorrente.

O argumento, ainda que possa ter pertinência quanto ao fundamento subsidiário da decisão, é incapaz de macular a validade da sentença como um todo.

A decisão recorrida está alicerçada em dois fundamentos autônomos: o principal, de prescrição originária, e o subsidiário, de prescrição intercorrente.

O fundamento principal
,
a prescrição originária da pretensão executiva
,
foi analisado com absoluta clareza e precisão.

A sentença indicou o título, a data de vencimento (30/01/1988), o prazo legal aplicável (art. 70 da LUG) e a data de ajuizamento da ação
(18/05/1992), concluindo, de forma lógica e irrefutável, que a execução foi proposta quando a pretensão já estava extinta.

Esta fundamentação é, por si só, suficiente para sustentar integralmente a extinção do processo.

A
demais, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, havendo múltiplos fundamentos autônomos na decisão, a ausência de impugnação específica ou a eventual falha em um deles não invalida o julgado, se o(s) outro(s) for(em) suficiente(s) para manter a conclusão.

Por analogia, eventual vício de fundamentação em um pilar subsidiário torna-se irrelevante quando o pilar principal se sustenta de forma robusta e independente.

Não há, portanto, utilidade em anular a sentença para corrigir uma fundamentação acessória, quando o fundamento principal, exaustivamente detalhado e juridicamente correto, impõe o mesmo resultado de extinção do feito.

II – MÉRITO.

A controvérsia cinge-se à verificação da ocorrência da prescrição da pretensão executiva fundada em nota promissória.

Nos termos do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, aplicável às notas promissórias por força do art. 77 do mesmo diploma, a ação executiva prescreve em três anos contados do vencimento do título.

Dessa forma:

Vencimento da nota promissória: 30/01/1988

Prazo prescricional (art. 70, LUG): 3 anos

Término do prazo prescricional: 30/01/1991

Ajuizamento da execução: 18/05/1992

A execução foi proposta cerca de 16 (dezesseis) meses após a consumação da prescrição da pretensão executiva.

Assim, o processo executivo foi instaurado quando já extinta a pretensão de exigir judicialmente o crédito, circunstância que compromete sua própria viabilidade jurídica desde a origem.

Nesse contexto, revela-se acertado o reconhecimento da prescrição, porquanto a exequente buscou promover a cobrança judicial de título cuja força executiva já havia sido fulminada pelo decurso do prazo prescricional.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – NOTA PROMISSÓRIA – PRAZO TRIENAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA – EXTINÇÃO – DESÍDIA DO AUTOR – AUSÊNCIA DE MEDIDAS CONSTRITIVAS EFETIVAS PARA SATISFAÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A prescrição, no caso da Nota Promissória, é de 3 anos (art. 70 da Lei Uniforme de Genebra), e a extinção nesses termos deve ser precedida da intimação do autor para se manifestar sobre a questão (art. 487, parágrafo único, c/c art. 10, do CPC).

Não apresentada nenhuma causa obstativa, interruptiva ou impeditiva da prescrição, mantém-se o decisum que a reconheceu.

(TJMT, RAC 0000819-61.1996.8.11.0044, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RELATOR: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, JULGADO EM 19/10/2022).

Ainda,

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO DAS DEVEDORAS – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL NÃO OPERADA – PRESCRIÇÃO TRIENAL CONSUMADA – OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO MATERIAL E NÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO INCIDÊNCIA DO § 5º DO ART. 921 DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O prazo prescricional aplicável à cédula de crédito bancário é de 03 (três anos), consoante estabelecido nos artigos 44 da Lei nº. 10.931/2004 e 70 do Decreto nº. 57.663/6.

Assim, uma vez não perfectibilizada a citação durante o prazo legal retromencionado, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do Judiciário, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual.

Ante o reconhecimento da prescrição direta, não há falar em incidência do artigo 921, § 5º do CPC, que é aplicável apenas às hipóteses de prescrição intercorrente.

(RAC 0000782-29.2012.8.11.0026, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RELATOR: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, JULGADO EM 28/06/2023
).

A
demais, a
apelante, em nenhuma fase, demonstrou qualquer causa interruptiva ou suspensiva do prazo.

Sua condição de cessionária não altera esse cenário, pois, como confessado no próprio recurso, a cessão não renova o prazo prescricional, e o cessionário recebe o crédito no estado em que se encontra (art. 294, CC).

A prescrição originária é, portanto, inequívoca e suficiente para manter, por si só, a extinção do processo.

Quanto à alegada incompatibilidade lógica entre o reconhecimento simultâneo da prescrição originária e da prescrição intercorrente
, assiste parcial razão à recorrente apenas no plano argumentativo.

Com efeito, reconhecida a prescrição da própria pretensão executiva antes do ajuizamento da execução, torna-se desnecessária a análise da prescrição intercorrente.

Todavia, tal circunstância não conduz à reforma da decisão, uma vez que a prescrição originária constitui fundamento autônomo e suficiente para sustentar a extinção do feito.

No tocante aos honorários advocatícios
, igualmente não assiste razão à apelante.

O argumento da apelante, baseado no art. 921, § 5º, do CPC, não se sustenta.

O referido dispositivo legal, que veda a condenação em honorários, aplica-se exclusivamente à hipótese de prescrição intercorrente.

No caso dos autos, a extinção se dá por prescrição originária.

A exequente deu causa a um processo natimorto e litigou por mais de 30 anos, obrigando os executados a constituírem advogado para sua defesa.

Aplica-se, portanto, a regra geral da sucumbência e o princípio da causalidade (art. 85, CPC).

A
ssim, tendo em vista que
extinção do feito decorreu do ajuizamento de execução fundada em título cuja pretensão executiva já se encontrava prescrita, circunstância que impõe a aplicação da disciplina geral da sucumbência prevista no art. 85 do Código de Processo Civil.

Dessa forma, deve ser mantida a condenação imposta na origem.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
de apelação
, mantendo integralmente a decisão recorrida, reconhecendo a prescrição originária da pretensão executiva como fundamento suficiente para a extinção do feito
.

Majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026